Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-21.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-21.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE COMPROVANTE DE TED – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A,
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelado
ANTÔNIO ANDRADE DA SILVA
.

Alegou o autor que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome, no entanto, as parcelas de referido empréstimo indevido foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteado e indenização por danos morais.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123325870928; valor do empréstimo: R$ 8.087,52; data de início do desconto: 06/2017; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 233,76).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

O banco réu interpôs apelação afirmando que o contrato é válido, visto que foi devidamente firmado entre as partes em exercício regular de direito.

Alega que é indevida a restituição em dobro de valores, uma vez que não houve má-fé de sua parte. Defende que a indenização por danos morais também é indevida, visto que os referidos danos não foram comprovados. Requer o conhecimento e provimento de seu recurso de apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora em face do banco réu, por considerar que não foi demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que o banco réu não comprovou a contratação do empréstimo consignado, uma vez que deixou de juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor ao apelado.
Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar a relação negocial discutida, havendo indícios de fraude.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo, o que não foi feito.

Assim,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo ao apelado, que não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o apelado é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.
Ou seja, o recorrido foi privado de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelante ainda afirma que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral. No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou

a

dor,

o

sofrimento,

sentimentos

íntimos que

o

ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua

imposição

como

fator

de inibição

de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o apelante

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade

pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S/A, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024